Tribunal: TJMT
Processo: 1015496-11.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015496-11.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), LUCAS FELIPE DA SILVA (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS FELIPE DA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADO O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E MOROSIDADE NA CORREÇÃO DO ATESTADO DE PENA E NA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – PLEITO PRINCIPAL DE CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – PENDENTE A ELABORAÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA, A REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOSSOCIAL, O ENCAMINHAMENTO DE ATESTADO COMPROBATÓRIO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E A ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INDISPENSÁVEL O MINUCIOSO EXAME DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS A RESPALDAR O PRETENDIDO PROGRESSÃO REGIMENTAL – PRONUNCIAMENTO DESTA CORTE ACERCA DA MATÉRIA CONFIGURARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PLEITO SUBSIDIÁRIO A FIM DE QUE O JUÍZO
A QUO
APRECIE IMEDIATAMENTE O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – VIABILIDADE – FRUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO DO PACIENTE EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DO APARATO ESTATAL – DETERMINAÇÃO PARA QUE SE DELIBERE ACERCA DO PEDIDO EM 20 DIAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR AO JUÍZO DA EXECUÇÃO A DELIBERAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM 20 DIAS
.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanada na via eleita capaz de viabilizar a concessão do pleito principal da impetrante – concessão da ordem para realizar a imediata progressão de regime do paciente – pois não houve comprovação do preenchimento, de plano, dos requisitos objetivos e subjetivos, indispensáveis ao fim almejado.

2. À luz do direito fundamental da liberdade e do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), é forçoso que se reconheça a plausabilidade dos argumentos concernentes à configuração de excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão regimental, inadmitindo-se, dessa forma, a imposição ao paciente da delonga por tempo indeterminado da análise dos requisitos e, consequentemente, da penalização dúplice do réu que, além de cumprir a sanção que lhe foi estipulada, vê-se novamente apenado pela deficiência exclusiva do aparato estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas Felipe da Silva
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, em decorrência de excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime.

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente cumpriu os requisitos necessários à progressão de regime em 16.09.2019, e que realizou o pedido de progressão no dia 26.08.2019, todavia a autoridade coatora vem negligenciando a análise do requerimento, fator a evidenciar o ilegítimo excesso de prazo.

Reclama, pois, a concessão da liminar para que seja determinada a iminente progressão de regime e designada a audiência admonitória para fixação das condições da referida progressão. Subsidiariamente, requer que a autoridade de primeiro grau aprecie de imediato o procedimento.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 20722982, p. 1/2).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 24374464, 4/6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 24803483, p. 1/6).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se a ausência de constrangimento ilegal apto a embasar o acolhimento de seu pedido principal – concessão da ordem para realizar a imediata progressão de regime do paciente – principalmente porque não comprovado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção da progressão de regime pleiteada.

De antemão, elucida-se que, ante consulta ao sistema
SEEU
, o paciente foi transferido em 05.07.2019 para o estabelecimento prisional situado na comarca de Água Boa/MT, para o qual remeteu-se os autos do Processo Executivo de Pena do paciente.

Com efeito, a partir dos informes prestados pelo Juízo da Terceira Vara de Execuções Penais da Comarca de Água Boa/MT, nota-se que, erroneamente, indicou-se como 10.12.2019 a data para o cumprimento dos requisitos objetivos, enunciando que “o
relatório da situação processual executória do recuperando, anexado no evento 2.1, encontra-se equivocado. Isso porque, conforme indicado pela Defesa, o recuperando foi preso pela última vez no dia 13.01.2017, conforme auto de prisão em flagrante constante na pág. 10, do Ref. mov. 1.1, sendo que descabido cogitar a data indicada pelo Ministério Público (01.12.2017) pelo fato de que o recuperando não esteve novamente em liberdade após mencionada prisão
” (id. 24374464, p. 5/6).

Assim, mencionado juízo determinou a elaboração imediata de novo atestado de pena e a realização de exame psicossocial com o paciente, oficiando-se, para tanto, a
“Penitenciária Major PM Zuzi para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à realização do referido exame e apresente parecer conclusivo sobre a possibilidade atual de ressocialização do recuperando, bem como encaminhe atestado comprobatório de comportamento carcerário”
(id. 24374464, p. 5/6).

Essas incongruências, até o presente momento, estão irresolutas, aguardando-se as deliberações e/ou correções necessárias.

Observa-se que, ocorrendo a retificação da data mencionada, o paciente terá,
a priori
, efetivamente, cumprido o critério objetivo para a progressão da pena. Contudo, quanto ao requisito subjetivo restará pendente, uma vez que inexiste, até o momento, conforme extrai-se do Sistema
SEEU
, a realização do exame psicossocial e o atestado comprobatório de comportamento carcerário e, como cediço, a satisfação de ambos os requisitos – objetivo e subjetivo – são imprescindíveis à obtenção pretendida.

Ademais, ainda que preenchidos os requisitos supracitados, a ausência de análise e apreciação pelo Juízo das Execuções Penais obsta o pronunciamento prévio deste e. Tribunal acerca da temática, sob pena de indevida supressão de instância.

Desse modo, estritamente sobre o pleito principal da impetrante, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita, pois não houve comprovação do preenchimento, concomitante, dos requisitos indispensáveis ao fim almejado.

Todavia, atinente ao pedido subsidiário – apreciação imediata pelo juízo competente do pedido de progressão de regime – impõe-se a concessão parcial da ordem, em atenção ao caráter ressocializador da pena e suas finalidades.

À luz do direito fundamental da liberdade e do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), é forçoso que se reconheça, nesse ponto, a plausabilidade dos argumentos concernentes à configuração de excesso de prazo, inadmitindo-se, dessa forma, a imposição ao paciente da delonga por tempo indeterminado da análise dos requisitos e, consequentemente, da penalização dúplice do réu que, além de cumprir a sanção que lhe foi estipulada, vê-se novamente apenado pela deficiência exclusiva do aparato estatal.

Por conseguinte,
concedo parcialmente a ordem vindicada
para, tão somente,
determinar ao juízo competente que, no prazo de 20 (vinte) dias, delibere acerca do pedido de progressão de regime
formulado em prol de
Lucas Felipe da Silva.

Oficie-se o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019